Tribunal: STF
Processo: ARE 1423788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO.OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE,ALÉM DE JULGADOS DESSA CORTE PARA CASOS SIMILARES. SENTENÇAMANTIDA.



    1. A atitude da empresa apelante, de contrariar o previsto em contrato, cobrando da apelada,as mercadorias que lhe foram consignados há mais de 1 (um) ano, assim como, por ter deixado de remeter-lhe produtos, em virtude da mesma se recusar em assinar um novo contrato, com cláusulas que não haviam sido pactuadas, impedindo-a de atender sua clientela, não há dúvidas de que isso lhe causou transtornos, aborrecimentos e constrangimentos, situações que atingem sua reputação, e que ensejam a reparação de natureza moral.



    2. O dano moral merece uma compensação em forma de indenização a qual deve ser fixadoobservados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os parâmetrosutilizados por esta Egrégia Corte para casos similares, daí porque mantenho seu valor noimporte de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    3. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, XII, XX, XXXV, LIV, LV, LVII, LXIV; 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XII, XX, LVII, LXIV, 170, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, LIV e LV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na origem, consta da inicial, que a parte autora, é franqueada da ré desde 2009, e teve que realizar uma alteração contratual em 2015, em razão da mudança de seu endereço, mas que nesta oportunidade a mesma exigiu a substituição do fiador, sem motivo relevante, assim como passou a lhe exigir o pagamento dos produtos que lhe foram consignados há mais de 1 (um) ano, tendo ainda promovido o bloqueio do sistema de reposição dos produtos, pelo querequer o reconhecimento pleno do contrato firmado entre as partes, seja indenizada pelos danos morais e pela perda de uma chance, bem como declare nula a nova cláusula contratual imposta à mesma, que exige a substituição do fiador, anulando também as vendas questionadas.



    Conforme relatado, a controvérsia recursal diz respeito em se verificar se houve ou não bloqueio de envio de produtos consignados pela apelante, e se as notas fiscais de nº. 4096582 e 4096550, com valores respectivos de R$ 703,60 (setecentos e três reais e sessenta centavos) e R$ 2.767,88 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), são oriundas de compras de produtos consignados há mais de 1 (um) ano ou de pedidos relacionados a produtos defeituosos.



    A juíza de 1º grau, julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial, entendimento, que, meu sentir, merece ser mantido.



    É que, a ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve o bloqueio de produtos consignados, bem como que as notas de nº. 4096582 e 4096550, com valores respectivos de R$ 703,60 (setecentos e três reais e sessenta centavos) e R$ 2.767,88 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), são referentes a pedidos relacionados a produtos defeituosos e não oriundas de compras daqueles consignados há mais de 1 (um) ano, vez que toda a documentação trazida aos autos, em especial àquelas contidas nos Ids. 6131343 e 6131347, constam diversos Boletins de Ocorrência do próprio sistema da apelante, dando conta da existência de várias mercadorias que não foram repostas por parte da mesma, bem como a solicitação de pagamento de itens que não foram vendidos pela apelada, ferindo assim o pacto firmado entre as partes e o bom nome da recorrida perante seus clientes, devendo a mesma ser responsabilizada.



    A atitude da empresa apelante, de contrariar o previsto em contrato, cobrando da apelada, as mercadorias que lhe foram consignados há mais de 1 (um) ano, assim como, por ter deixado de remeter-lhe produtos, em virtude da mesma se recusar em assinar um novo contrato, com cláusulas que não haviam sido pactuadas, impedindo-a de atender sua clientela, não há dúvidas de que isso lhe causou transtornos, aborrecimentos e constrangimentos, situaçõesque atingem sua reputação, e que ensejam a reparação de natureza moral.



    A Constituição Federal garante, em seu art. 5º, inciso X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.



    A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade, e para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pela ré, o que entendo ter ocorrido no caso dos autos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente